Tribunal: TJDFT
Processo: 0719920-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 – As declarações da vítima, confirmadas pelo réu e testemunha presencial -, de que ele a ameaçou de morte, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para que haja o crime de ameaça.
3 - Apelação não provida.